Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, portanto é feita uma triagem, por profissionais da área, para que sejam contempladas aquelas que mais necessitam. A lista de espera é elaborada considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. O Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir nas políticas públicas, não podendo desconsiderar a realidade social dessas crianças.

2. A colisão entre princípios não é resolvida do mesmo modo que o conflito entre regras. O princípio tem dimensão diversa da regra jurídica, porquanto é analisado na perspectiva do peso (não da validade). Enquanto na antinomia entre regras, somente uma delas pode ser declarada válida; a colisão entre princípios deve ser solucionada mediante a avaliação da força relativa ou valor que cada um detém para viabilizar o correto julgamento.

3. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária.

4. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga.

5. Apelação desprovida.